Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725373-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Caixa Seguradora S/A Embargada: Adalice Rosa de Jesus Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Caixa Seguradora S/A (Id. 24805516) contra o acórdão (Id. 24545675) que negou provimento ao agravo manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator